Tribunal: TJMT
Processo: 0011139-07.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011139-07.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA (APELANTE), ANDRE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 035.036.751-59 (VÍTIMA), CLEISO CONCEICAO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, ART. 129, §9º, E ART. 250, §1º, INCISO II, ALIENA “A”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE
– LEGITIMA DEFESA – PROVA
– 1ª VÍTIMA
– PROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
2ª VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONFIGURADO – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – RÉU CONFESSO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTE E FIRME
–
PROVA –

EXISTENTE NOS AUTOS QUE REPELE A INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PARA A SEGUNDA VÍTIMA – PEDIDOS SUCESSIVOS –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 129, DO CP
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVOCAÇÃO POR PARTE DO OFENDIDO –
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O RÉU AGIU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO OU DE QUE A VÍTIMA TENHA O PROVOCADO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PREVISTO NO ART. 250, §1º, INCISO II, PARA O PREVISTO NO §2º, DO ART. 250, DO CP – SUBSIDIARIAMENTE, PARA O ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CP
– IMPROCEDÊNCIA – DOLO COMPROVADO ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DOSIMETRIA – AFASTADO O CONCURSO MATERIAL –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
– INOCORRÊNCIA – ACUSADO CONDENADO A PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – REINCIDÊNCIA AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prova é insuficiente para gerar a condenação do acusado pelo delito tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
, em relação a 1ª vítima, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Em relação a 2ª vítima, a tese absolutória aduzida pela defesa não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, pela confissão do acusado, bem como pelas declarações firmes das testemunhas, sendo prova o suficiente para embasar o decreto condenatório.

Não havendo prova de que o cometimento do delito se deu nas condições previstas no §4.º do artigo 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), impossível a aplicação da figura do privilégio.

Não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, quando o juiz sentenciante reconheceu a atenuante, sendo está compensada com a reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Não sendo comprovado que a vítima provocou injustamente o apelante, não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.

Verificado que o incêndio na residência ocorreu após desentendimento do acusado com a vítima, o dolo restou comprovado, não sendo hipótese de desclassificação para a forma culposa, tampouco para dano qualificado.

Quando o acusado é condenado a duas penas, sendo uma de reclusão e outra de detenção, primeiramente, o acusado cumprirá a pena de reclusão e após seu término a de detenção.

Ademais, a reincidência do apelante obsta a aplicação de regime menos gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Conceição de Oliveira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0011139-07.8.11.0064 (código 699630), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º [vítima André], artigo 129, §9º [vítima Cleison] e artigo 250, §1º, inciso II, aliena “a”, todos do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal. (Id. 42779463/42779467). Em suas razões pleiteia a absolvição, visto que o apelante agiu em legitima defesa.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 129, do Código Penal, em seu patamar máximo, qual seja, 1/3 [um terço], bem como a desclassificação do art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, para o art. 250, §2º [forma culposa] e, subsidiariamente para o art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Por fim, pede o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea “c” e “d”, do Código Penal e, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixando o semiaberto para a pena de reclusão e o aberto para a detenção.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento integral do recurso. (Id. 42779468/42779469).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 44752958):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal e incêndio – Irresignação do réu – Pugna pela absolvição do crime de lesão corporal – Alega ter agido em legítima defesa – Procedência parcial – Ausência de provas suficientes a amparar a condenação do delito de lesão corporal contra a vítima Cleiso – Absolvição que se impõe – Crime de lesão corporal contra a vítima André encontra-se devidamente comprovado nos autos – Autoria e materialidade incontestes – Laudo pericial confirma que o réu ateou fogo na vítima – Tese de legítima defesa não se enquadra no contexto dos autos – Alternativamente, almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 129, §4°, do Código Penal, em seu patamar máximo de 1/3 – Impossibilidade – Não há elementos que o réu tenha agido sob domínio violenta emoção – Pleiteia a desclassificação do delito de incêndio para a modalidade culposa e, subsidiariamente, para o crime de dano, disposto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, CP – Impossibilidade - Autoria e materialidade confirmadas – Réu jogou uma garrafa de álcool em chamas no quarto do irmão Cleiso, atingindo o colchão, a janela e o teto, além da vítima André – Pretende a alteração do regime inicial de cumprimento da pena – Havendo absolvição parcial, o regime prisional deverá ser compatibilizado com a pena, levando-se em consideração a reincidência do réu – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Conceição de Oliveira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0011139-07.8.11.0064 (código 699630), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º [vítima André], artigo 129, §9º [vítima Cleison] e artigo 250, §1º, inciso II, aliena “a”, todos do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das l3h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Jeronimo Nunes de Camargo, Bairro Vila Poroxo, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de seu irmão Cleiso Conceição Ferreira, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 24/28, e da vítima André dos Santos Barbosa, prevalecendo-se das relações de coabitação, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 13/18, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

FATO 02:

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, o acusado ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na referida data, acusado e vítimas encontravam-se na casa em que residem, quando, então, visivelmente embriagado e com o ânimo exaltado, o acusado travou uma discussão com seu irmão “Cleiso”, tendo agredido-o fisicamente, jogando-o ao chão. Consta que, neste instante, a vítima André interveio na defesa de Cleiso, ocasião em que o acusado arremessou uma marreta e um pedaço de tijolo em direção a seu irmão, não logrando, todavia, atingi-lo.

A partir daí, o acusado muniu-se de um litro de álcool e depois de jogar o produto inflamável no quarto de seu irmão Cleiso, simplesmente ateou fogo no local, provocando incêndio naquela casa habitada, danificando o telhado, janelas, um colchão e documentos pessoais da vítima Cleiso (vide laudo pericial de fls. 46/55).

Infere-se que, ao verificar tal situação, a vítima André adentrou na casa para tentar salvar pelo menos os documentos pessoais, porém, antes que o fizesse, foi surpreendida pelo acusado, o qual jogou álcool em suas costas e, em seguida, ateou fogo contra o corpo do mesmo, tendo prenunciado o seguinte: “já que eu não consegui matar o meu irmão vou matar você”.

Evola-se dos autos que, diante da iminência de que as chamas se alastrassem, um terceiro acionou os Bombeiros, os quais rapidamente compareceram no local e, assim, lograram conter o incêndio e impedir que as chamas causassem ainda mais danos ao patrimônio das vítimas e, ainda, que atingisse o patrimônio e/ou integridade corporal de outrem.

Por fim, cumpre notar que, em razão da conduta do acusado, as vítimas sofreram as lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 13/28. (...)”

Nas razões recursais pleiteia a absolvição, visto que o apelante agiu em legitima defesa.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 129, do Código Penal, em seu patamar máximo, qual seja, 1/3 [um terço], bem como a desclassificação do art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, para o art. 250, §2º [forma culposa] e, subsidiariamente para o art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Por fim, pede o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea “c” e “d”, do Código Penal e, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixando o semiaberto para a pena de reclusão e o aberto para a detenção.

DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

A Defesa pugna a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, haja vista o apelante ter agido em legitima defesa.

DA ABSOLVIÇÃO – 1ª VÍTIMA CLEISON CONCEIÇÃO FERREIRA.

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 42774458), termo de depoimento (Id. 42774459/42774460), representação criminal e termo de declarações (Id. 4277446/42774464), laudo pericial e mapa topográfico – vítima Cleison Conceição Ferreira (Id. 42774465/42774466) termo de qualificação (Id. 42774467/42774468), relatório policial (Id. 42774475/42774476) e termo de depoimento (Id. 42778964).

Quanto a autoria delitiva atribuída ao apelante, está não restou esclarecida de forma induvidosa no decorrer da persecução penal, havendo carência de provas seguras nesse sentido.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou que tenha ameaçado ou agredido a vítima Cleison, informando:

“(...) QUE SEU IRMÃO CLEISON E O PARCEIRO DELE ANDRE ESTAVAM BÊBADOS E FORAM BATER NO INTERROGANDO, MOMENTO EM QUE O INTERROGANDO PEGOU UM 01 LITRO DE ÁLCOOL E JOGOU NO COLCHÃO DO ANDRÉ E CLEISO E PEGOU FOGO NA CASA; QUE O INTERROGANDO NEGA QUE TENHA AGREDIDO E/OU AMEAÇADO SEU IRMÃO CLEISO E O SEU CONHECIDO ANDRÉ; QUE, ANDRÉ SEGUROU O INTERROGANDO, ENQUANTO O IRMÃO CLEISO BATIA NO INTERRIGANDO COMO SOCOS E PEDRAS; (...)”

Em juízo o apelante negou que tenha agredido seu irmão, a vítima Cleison, assim, trago o depoimento devidamente transcrito pelo magistrado singular (Id. 42778995):

“(...)
admitiu ter ateado fogo nas costas da vítima André e que acabou pegando no colchão, porém, nega a intenção de incendiar a casa, ocasião em que declarou em síntese que, as acusações são falsas, pois seu irmão Cleiso já falava que iria ferrar o declarante, para apodrecer na cadeia, porém, aduziu que na realidade é ele que bebe e fica doido, pois já tentou matar o namorado da sua mãe, agride direto o seu irmão e já é a segunda vez que ele tenta agredir a esposa do declarante. Disse ainda que, na data dos fatos, ingeriram bebida alcoólica e, após o almoço, foi descansar um pouco, ocasião em que ficaram no local o Cleiso, o André e sua esposa, sendo que ao se levantar, visualizou o seu irmão Cleiso empurrando a sua esposa, querendo agredi-la e quando foi falar com ele, seu irmão já começou a atirar pedras no declarante, as quais acertaram a sua mão e sua coxa, momento em que o André saiu da residência e derrubou o declarante no chão, bem como, começou a lhe desferir “bicudas” e, quando conseguiu se desvencilhar, pegou o álcool, riscou o fosforo e jogou nas costas do André, reafirmando que só fez isso, pois ele fica segurando o declarante para seu irmão lhe bater. Informou ainda que, não queria colocar fogo na casa, pois apenas jogou no André e pegou no colchão, salientando que a casa pertencia a sua genitora, a qual faleceu recentemente e nunca faria isso. (...)”

A vítima Cleiso Conceição Ferreira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou que:

“(...) que na data de hoje, por volta das 13:30 horas, na casa onde mora o declarante, seu irmão Anderson e o seu companheiro/parceiro André; Que, teve uma confusão dentro da casa, onde Anderson pegou uma faca e apontou para o namorado do declarante, Sr. André, momento em que o declarante entrou na frente e falou: "calma, eu te respeito. Não machuca o meu parceiro"; Que, Anderson estava bebendo álcool de posto/etanol, momento em que
Anderson pegou uma marreta e jogou em direção ao declarante, mas não acertou
e
veio com uma banda de tijolo e jogou no declarante, mas também não acertou
; Que, Anderson disse que ia matar o declarante depois que saísse da cadeia e logo em seguida Anderson pegou 01 litro de álcool e ateou fogo na casa e em André; Que, seu colega Ronaldo chamou os bombeiros e a polícia militar;
Que Anderson agrediu o declarante, jogando-o no chão;”

A vítima Cleison Conceição Ferreira não foi ouvida em juízo.

A vítima André dos Santos Barbosa em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, asseverou:

“(...)
QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ESTAVA AGREDINDO O PRÓPRIO IRMÃO CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA E O DECLARANTE ENTROU NO MEIO DA BRIGA PARA SEPARAR, MOMENTO EM QUE ANDERSON JOGOU UMA MARRETA QUE QUASE PEGOU EM SEU IRMÃO CLEISON E LOGO EM SEGUIDA ANDERSON PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL JOGOU NO QUARTO DO CLEISO E QUANDO O DECLARANTE FOI BUSCAR OS SEUS DOCUMENTOS DENTRO DA CASA, ANDERSON JOGOU ÁLCOOL NAS COSTAS DO DECLARANTE E DISSE: "JA QUE EU NÃO MATEI O MEU IRMÃO, VOU MATAR VOCÊ", JOGANDO AÁLCOOL NAS COSTAS DO DECLARANTE E ATEANDO FOGO NO DECLARANTE E NA CASA; QUE, O DECLARANTE SOFREU ALGUMAS QUEIMADURAS E OS DOCUMENTOS DE CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA FORAM QUEIMADOS. (...)”

Em juízo, a vítima André dos Santos Barbosa, retificou seu depoimento, informando que na data dos fatos,
ocorreu uma briga entre irmãos por conta de bebida alcoólica
e que apenas entrou na briga para separá-los.

O Policial Militar Enéias de Oliveira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDER A OCORRÊNCIA NO ENDEREÇO SUPRACITADO, ONDE AS VÍTIMAS INFORMAM QUE HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE ELES E O SUSPEITO PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL JOGOU CONTRA A VÍTIMA ANDRE E ATEOU FOGO, CAUSANDO QUEIMADURAS NAS COSTAS E NO BRAÇO DIREITO, BEM COMO NA RESIDÊNCIA E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS: RG, CPF, CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE TRABALHO DA VÍTIMA CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA. A GU PM SOLICITOU APOIO DA GU AURORA 02 E A VÍTIMA ANDRE FOI ENCAMINHADA PARA UPA PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA 1ª DEL POL COM USO DE ALGEMAS E COM LESÕES NA PANTURRILHA DA PERNA ESQUERDA E MÃO ESQUERDA PROVENIENTES DAS AGRESSÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS. (...)”

Em juízo o Policial Militar Enéias de Oliveira, informou que não lembra dos fatos, e que segundo consta no boletim de ocorrência, foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre as partes, que são parentes, todavia, quando chegou no local, não estava mais ocorrendo a briga, e que não se recorda qual foi a justificativa apresentada apelo apelante, tampouco quem começou a briga.

O Policial Militar Wesley Moreira Ruver, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)
QUE, O DEPOENTE RATIFICA NA INTEGRA O DEPOIMENTO DO CONNDUTOR, PM-ENÉIAS DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA QUE PARTICIPOU DO ATENDIMENTO DA REFERIDA OCORRÊNCIA. (...)”

Em juízo, o
Policial Militar Wesley Moreira Ruver, informou que quando chegou ao local percebeu que o apelante e os demais estavam alcoolizados e que havia ocorrido um desentendimento entre o mesmo e seu irmão. Aduziu que a vítima Cleison apresentava algumas lesões e a vítima André
possuía uma queimadura nas costas.

A testemunha Ronaldo Vieira Lopes, perante a autoridade policial, informou que:

“(...)
QUE em relação ao ocorrido informa que o suspeito denominado de ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA é seu ex-cunhado e este reside no local dos fatos em companhia das vítimas; QUE o depoente informa que teria chegado na residência por voltas 07h30min e no local se fazia presente ANDERSON, ANDRE e CLEISO; QUE o depoente informa que no local ANDERSON e ANDRE estavam consumindo drogas (pasta base) e ingerindo bebida alcoólica (álcool combustível) e conforme relato deste depoente o desentendimento envolvendo ANDRE, ANDERSON e CLEISO iniciou-se por volta das 13h00min e de imediato o depoente afirma ter se retirado do local e se deslocou até uma casa próxima do local para comprar refresco. (...)”

Em juízo, a testemunha Ronaldo Vieira Lopes, asseverou que não sabe sobre as agressões, que é ex-cunhado do apelante e que ficou sabendo que este ateou fogo na vítima André. Informou que o apelante e as vítimas brigavam todos os dias e que apenas ajudou a apagar o fogo.

In casu,
em analise as declarações acima transcritas, tenho que não há provas suficientes para sustentar uma condenação quanto à vítima Cleison Conceição Ferreira, visto que não é possível verificar como iniciou a discussão e as agressões, restando dúvidas quanto as circunstancias que envolver o delito em questão.

Ademais, nota-se que o apelante e a vítima Cleison sempre discutiam e, em que pese, o laudo pericial (Id. 42774466), tenha apontado escoriações pelo corpo da vítima, o mesmo em seu depoimento prestado na fase inquisitiva asseverou que o apelante
jogou uma marreta em sua direção, porém não o acertou
, bem como
pegou uma banda de tijolo e jogou, mas também não acertou
. Assim, não há como falar em lesão corporal, visto que não foram produzidas provas suficientes que confirmem com clareza a prática delitiva.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Por essas razões, e sob pena de evidente afronta ao disposto no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, imperiosa a reforma do
decisum
profligado, merecendo guarida a tese sustentada pela Defesa, pois a fim de que reste possível a almejada condenação do recorrido a pena do art. artigo 129, §9º, do Código Penal, imprescindível a prova da autoria do delito, o que não se vislumbra dos autos.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória.

2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta.

2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO - PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.
(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Assim, diante do escasso contexto probatório, a absolvição é medida de imperativa aplicação, pois a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade e da autoria.

DA ABSOLVIÇÃO – 2ª VÍTIMA ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 42774458), termo de depoimento e representação criminal (Id. 42774459/42774460), termo de declarações (Id. 42774461), laudo pericial e mapa topográfico – vítima André dos Santos Barbosa (Id. 42774462/42774463), termo de declaração (Id. 42774464), termo de qualificação (Id. 42774467/42774468), relatório policial (Id. 42774475/42774476) e termo de depoimento (Id. 42778964).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

Realizado o exame de corpo de delito na vítima André dos Santos Barbosa (Id. 42774463), verificou-se que houve ofensa à integridade corporal, sendo constadas, sendo constatada lesões decorrentes de instrumento com ação de calor local – chama de fogo, o qual ocasionou queimaduras de 1º e 2º grau.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que, o apelante agiu em legítima defesa, analisando as provas contidas nos autos tenho que, razão não assiste ao apelante, pois não restou comprovado que o mesmo agiu moderadamente para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a seu direito ou de outrem.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou que tenha ameaçado ou agredido a vítima Cleison, informando:

“(...) QUE SEU IRMÃO CLEISON E O PARCEIRO DELE ANDRE ESTAVAM BÊBADOS E FORAM BATER NO INTERROGANDO, MOMENTO EM QUE O INTERROGANDO PEGOU UM 01 LITRO DE ÁLCOOL E JOGOU NO COLCH~]AO DO ANDRÉ E CLEISO E PEGOU FOGO NA CASA; QUE O INTERROGANDO NEGA QUE TENHA AGREDIDO E/OU AMEAÇADO SEU IRMÃO CLEISO E O SEU CONHECIDO ANDRÉ; QUE, ANDRÉ SEGUROU O INTERROGANDO, ENQUANTO O IRMÃO CLEISO BATIA NO INTERRIGANDO COMO SOCOS E PEDRAS; (...)”

Em juízo o apelante confessou que ateou fogo na vítima André, todavia, alega ter agido em legitima defesa, assim, trago o depoimento devidamente transcrito pelo magistrado singular (Id. 42778995):

“(...)
admitiu ter ateado fogo nas costas da vítima André
e que acabou pegando no colchão, porém, nega a intenção de incendiar a casa, ocasião em que declarou em síntese que, as acusações são falsas, pois seu irmão Cleiso já falava que iria ferrar o declarante, para apodrecer na cadeia, porém, aduziu que na realidade é ele que bebe e fica doido, pois já tentou matar o namorado da sua mãe, agride direto o seu irmão e já é a segunda vez que ele tenta agredir a esposa do declarante. Disse ainda que, na data dos fatos, ingeriram bebida alcoólica e, após o almoço, foi descansar um pouco, ocasião em que ficaram no local o Cleiso, o André e sua esposa, sendo que ao se levantar, visualizou o seu irmão Cleiso empurrando a sua esposa, querendo agredi-la e quando foi falar com ele, seu irmão já começou a atirar pedras no declarante, as quais acertaram a sua mão e sua coxa, momento em que o André saiu da residência e derrubou o declarante no chão, bem como, começou a lhe desferir “bicudas” e, quando conseguiu se desvencilhar,
pegou o álcool, riscou o fosforo e jogou nas costas do André
, reafirmando que só fez isso, pois ele fica segurando o declarante para seu irmão lhe bater. Informou ainda que, não queria colocar fogo na casa, pois apenas jogou no André e pegou no colchão, salientando que a casa pertencia a sua genitora, a qual faleceu recentemente e nunca faria isso. (...)”

A vítima Cleiso Conceição Ferreira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou que:

“(...) que na data de hoje, por volta das 13:30 horas, na casa onde mora o declarante, seu irmão Anderson e o seu companheiro/parceiro André; Que, teve uma confusão dentro da casa, onde Anderson pegou uma faca e apontou para o namorado do declarante, Sr. André, momento em que o declarante entrou na frente e falou: "calma, eu te respeito. Não machuca o meu parceiro"; Que, Anderson estava bebendo álcool de posto/etanol, momento em que Anderson pegou uma marreta e jogou em direção ao declarante, mas não acertou e veio com uma banda de tijolo e jogou no declarante, mas também não acertou; Que, Anderson disse que ia matar o declarante depois que saísse da cadeia e logo em seguida
Anderson pegou 01 litro de álcool e ateou fogo na casa e em André
; Que, seu colega Ronaldo chamou os bombeiros e a polícia militar; Que Anderson agrediu o declarante, jogando-o no chão;”

A vítima Cleison Conceição Ferreira não foi ouvida em juízo.

A vítima André dos Santos Barbosa em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, asseverou:

“(...)
QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ESTAVA AGREDINDO O PRÓPRIO IRMÃO CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA E O DECLARANTE ENTROU NO MEIO DA BRIGA PARA SEPARAR, MOMENTO EM QUE ANDERSON JOGOU UMA MARRETA QUE QUASE PEGOU EM SEU IRMÃO CLEISON E LOGO EM SEGUIDA ANDERSON PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL JOGOU NO QUARTO DO CLEISO E QUANDO O DECLARANTE FOI BUSCAR OS SEUS DOCUMENTOS DENTRO DA CASA,
ANDERSON JOGOU ÁLCOOL NAS COSTAS DO DECLARANTE E DISSE: "JA QUE EU NÃO MATEI O MEU IRMÃO, VOU MATAR VOCÊ", JOGANDO AÁLCOOL NAS COSTAS DO DECLARANTE E ATEANDO FOGO NO DECLARANTE
E NA CASA; QUE,
O DECLARANTE SOFREU ALGUMAS QUEIMADURAS
E OS DOCUMENTOS DE CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA FORAM QUEIMADOS. (...)”

Em juízo, a vítima André dos Santos Barbosa, retificou seu depoimento, informando que na data dos fatos,
ocorreu uma briga entre irmãos por conta de bebida alcoólica
e que apenas entrou na briga para separá-los.

O Policial Militar Enéias de Oliveira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDER A OCORRÊNCIA NO ENDEREÇO SUPRACITADO, ONDE AS VÍTIMAS INFORMAM QUE HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE ELES E O SUSPEITO PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL JOGOU CONTRA A VÍTIMA ANDRE E ATEOU FOGO, CAUSANDO QUEIMADURAS NAS COSTAS E NO BRAÇO DIREITO, BEM COMO NA RESIDÊNCIA E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS: RG, CPF, CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE TRABALHO DA VÍTIMA CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA. A GU PM SOLICITOU APOIO DA GU AURORA 02 E A VÍTIMA ANDRE FOI ENCAMINHADA PARA UPA PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA 1ª DEL POL COM USO DE ALGEMAS E COM LESÕES NA PANTURRILHA DA PERNA ESQUERDA E MÃO ESQUERDA PROVENIENTES DAS AGRESSÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS. (...)”

Em juízo o Policial Militar Enéias de Oliveira, informou que não lembra dos fatos, e que segundo consta no boletim de ocorrência, foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre as partes, que são parentes, todavia, quando chegou no local, não estava mais ocorrendo a briga, e que não se recorda qual foi a justificativa apresentada apelo apelante, tampouco quem começou a briga, todavia,
alega que o apelante ateou fogo em uma das vítimas.

O Policial Militar Wesley Moreira Ruver, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)
QUE, O DEPOENTE RATIFICA NA INTEGRA O DEPOIMENTO DO CONNDUTOR, PM-ENÉIAS DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA QUE PARTICIPOU DO ATENDIMENTO DA REFERIDA OCORRÊNCIA. (...)”

Em juízo, o
Policial Militar Wesley Moreira Ruver, informou que quando chegou ao local percebeu que o apelante e os demais estavam alcoolizados e que havia ocorrido um desentendimento entre o mesmo e seu irmão. Aduziu que a vítima Cleison apresentava algumas lesões e a
vítima André possuía uma queimadura nas costas.

A testemunha Ronaldo Vieira Lopes, perante a autoridade policial, informou que:

“(...)
QUE em relação ao ocorrido informa que o suspeito denominado de ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA é seu ex-cunhado e este reside no local dos fatos em companhia das vítimas; QUE o depoente informa que teria chegado na residência por voltas 07h30min e no local se fazia presente ANDERSON, ANDRE e CLEISO; QUE o depoente informa que no local ANDERSON e ANDRE estavam consumindo drogas (pasta base) e ingerindo bebida alcoólica (álcool combustível) e conforme relato deste depoente o desentendimento envolvendo ANDRE, ANDERSON e CLEISO iniciou-se por volta das 13h00min e de imediato o depoente afirma ter se retirado do local e se deslocou até uma casa próxima do local para comprar refresco. (...)”

Em juízo, a testemunha Ronaldo Vieira Lopes, asseverou que não sabe sobre as agressões, que é ex-cunhado do apelante e que ficou sabendo que este ateou fogo na vítima André. Informou que o apelante e as vítimas brigavam todos os dias e que apenas ajudou a apagar o fogo, ademais, ficou sabendo que
foi o apelante quem ateou fogo na vítima André.

Desta forma, verifica-se que embora o apelante relate que apenas ateou fogo nas costas da vítima em legitima defesa, visto que o mesmo estava segurando-o enquanto era agredido por seu irmão, esta alegação por si só não é capaz de retirar as evidências de que o acusado lesionou de forma excessiva a vítima, portanto não agiu de forma moderada para repelir a agressão.

Assim, a disparidade entre as agressões entre os oponentes afasta a alegação de legítima defesa.

Nesse assunto, transcrevo escólio de Rogério Greco, extraído do Código Penal Comentado:

“Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de ocorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada”. (BRASILEIRO LIMA, Renato. Código Penal Comentado. Editora Impetus, Niteroi/RJ. 2016, 10ª edição. Página 97)

Além disso, é inegável que a violência da agressão denota uma reação desproporcional, incompatível com a mencionada excludente de ilicitude.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DUPLICIDADE DE SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – SENTENÇA VÁLIDA É A CONSTANTE DOS AUTOS FÍSICOS, ASSINADA PELO MAGISTRADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES NÃO CONTIDAS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTES QUE PODEM SER APLICADAS DE OFÍCIO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE POR SER VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – DECOTE DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VIABILIDADE – DELITO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE ATAQUE INSIDIOSO OU DE SURPRESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO EM ESPEQUE – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO EFETIVADA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a sentença lançada no sistema Apolo seja diversa da que consta aportada nos autos físicos, tal circunstância trata-se de mero erro material, que nem sequer acarretou prejuízo à defesa do apelante, ao qual foi garantido o pleno direto ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto não há falar em nulidade, para tanto, deve ser levado em consideração a sentença proferida no processo físico, a qual foi assinada pelo magistrado singular.

Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer circunstâncias agravantes de pena, embora nenhuma tenha sido alegada.

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal do ofendido e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.

O emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c” do CP) não está lastreado pelo acervo probatório, uma vez que o delito foi precedido de discussão e havia inimizade anterior entre acusado e vítima.

É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais. (N.U 0003013-87.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO ANTE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – 2) RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE JÁ CONSIDERADA NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar na excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, se não ficou comprovado pela defesa a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários.

2) Carece a defesa de interesse recursal quanto ao pleito reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o julgador de origem já havia a reconhecido no momento da dosimetria da pena.

3) Recurso Desprovido. (N.U 0009669-09.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) (g.n) ”

Assim, ressalta-se que as lesões sofridas, assim como a forma que foram provocadas, não permitem concluir que tenha, o apelante, agido em legítima defesa, sendo incabível o acolhimento da tese defensiva para excluir a ilicitude da conduta.

Desta forma, tendo indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, estes são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Ademais, quanto a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, é de sabença, que para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do
in dubio pro reo,
todavia, não é este o caso, visto que fora devidamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

Desta forma, não há que se falar em legitima defesa e tampouco em absolvição.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL.

O apelante requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do privilégio, sob a alegação de perpetrou o crime sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

Inicialmente, informo que a análise será apenas quanto ao delito cometido contra a vítima André dos Santos Barbosa, haja vista o apelante ter sido absolvido da lesão corporal contra a vítima Cleinson Conceição Ferreira, por ausência de provas para sustentar o decreto condenatório, restando prejudicado a análise neste ponto.

Pois bem.

Segundo previsão do §4º, do artigo 129, do CP,
“se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzira pena de um sexto a um terço”.

Entretanto, após análise dos depoimentos acima expostos e dos documentos colacionados nos autos, verifico que não há provas de que o apelante tenha agiu por qualquer dos sentimentos elencados no §4º, do art. 129, do CP, tampouco de que a vítima André o tenha provocado injustamente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NÃO DEMONSTRADA A AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE PERPETRADA PELA VÍTIMA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À DEFESA – DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS PELO AGENTE – 2. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO §4.º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL (FIGURA PRIVILEGIADA) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRIVILÉGIO NÃO DEMONSTRADO – PENA-BASE QUE MERECE SER READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO RESTARAM VALIDAMENTE FUNDAMENTADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar-se em absolvição por legítima defesa se inexistente nos autos prova robusta de que a vítima tenha atentado contra a integridade física do réu, máxime porque a suposta repulsa do acusado fora empreendida de modo exacerbado e desproporcional.

2. Não havendo prova de que o cometimento do delito se deu nas condições previstas no §4.º do artigo 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), afasta-se a figura do privilégio.

3. De outro viés, se as circunstânciasjudiciais do artigo 59 do Código Penal – culpabilidade, motivos e consequências do delito – não restaram validamente fundamentadas para justificar a exacerbação da pena-base, sua readequação para o patamar mínimo legal é medida que se impõe. (Ap 74248/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (g.n) ”

Desta forma, ante a ausência de provas de que o apelante lesionou a vítima após injusta provocação desta, não merece ser acolhido a pretensão

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES

A defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do mesmo Códex.

Pois bem.

Informo que conforme já citado acima, e mediante a absolvição do apelante em relação ao delito cometido contra a vítima Cleison Conceição Ferreira, analisarei o pleito apenas quanto a lesão corporal contra a vítima André dos Santos Barbosa.

Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, tenho que este resta prejudicado, visto que o juiz sentenciante reconheceu a atenuante, bem como reconheceu a agravante da reincidência, sendo estas compensadas por serem igualmente preponderantes.

Quanto ao reconhecimento de que o delito fora cometido com a influência de violenta emoção, verifico que razão não assiste ao apelante, haja vista está versão estar isolada das demais provas acostadas aos autos.

In casu
, aplica-se o entendimento de que
“inexistindo nos autos provas conclusivas de que o apelante tenha praticado o crime de ameaça sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea "c", do Código Penal”.

(TJPR – Acórdão 1198758, 20180210016240APR, Relator: CRUZ MACEDO 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019.Pág. 90 - 106).

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DOIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL [ART. 129, §9.º C/C ART. 69 AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA A FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS LAEDENDI COMPROVADO POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONANTE COM O LAUDO PERICIAL – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO REMANESCENTE POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DO TIPO PENAL SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS – 3. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – QUATRO VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS INIDONEAMENTE – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM DOS CRIMES – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – 5. PRETENSA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE REFERENTE A CRIME COMETIDO SOB INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA – TESE DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Desta feita, extraindo-se dos dizeres desta o animus laedendi do agente, incabível aventar a desclassificação da conduta para a forma culposa.

2. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta sequer por insuficiência probatória, na hipótese em que o exame de corpo de delito e os depoimentos da vítima comprovam a existência do crime de lesão corporal, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal.

3. Cabível a fixação das penas-bases no mínimo legal se constatados que os argumentos utilizados para desabonar os vetores judiciais relacionados à culpabilidade do agente, aos motivos, às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, estão em dissonância com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

4. A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável ao agente se os seus dizeres visam assumir a responsabilidade pelo ilícito e revelam-se capazes de influir na convicção do julgador, hipótese a qual não se subsome ao caso concreto.

5. Não sendo comprovada de forma satisfatória a tese de que as vítimas realizaram ato injusto capaz de influir no ânimo do réu, incabível o reconhecimento da atenuante prevista na alínea ‘c’ do inciso III do art. 65 do Código Penal.

Apelo parcialmente provido. (N.U 0006572-35.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) (g.n) ”

Outrossim, não sendo comprovado que a vítima provocou injustamente o apelante, não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, referente ao delito ter sido praticado sob violenta emoção, o tema foi analisado quando do pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP.

DO DELITO DE INCÊNDIO

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito previsto no art. 250, §1º, inciso II, para o previsto no §2º, do art. 250, do Código Penal, e, subsidiariamente, pelo art. 163, parágrafo único, inciso II, do mesmo Códex.

Data vênia, sem razão.

A realidade fática restou demonstrada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 42774458), termo de depoimento (Id. 42774459/42774460), termo de declarações (Id. 42774461), laudo pericial e mapa topográfico – vítima André dos Santos Barbosa (Id. 42774462/42774463), termo de declaração (Id. 42774464), termo de qualificação (Id. 42774467/42774468), leudo pericial criminal (Id. 42774473/42774475), relatório policial (Id. 42774475/42774476) e termo de depoimento (Id. 42778964).

A autoria do crime também se mostra evidenciada, inexistindo dúvidas neste ponto.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou que tenha ameaçado ou agredido a vítima Cleison, informando:

“(...) QUE SEU IRMÃO CLEISON E O PARCEIRO DELE ANDRE ESTAVAM BÊBADOS E FORAM BATER NO INTERROGANDO, MOMENTO EM QUE
O INTERROGANDO PEGOU UM 01 LITRO DE ÁLCOOL E JOGOU NO COLCHÃO
DO ANDRÉ E CLEISO
E PEGOU FOGO NA CASA
; QUE O INTERROGANDO NEGA QUE TENHA AGREDIDO E/OU AMEAÇADO SEU IRMÃO CLEISO E O SEU CONHECIDO ANDRÉ; QUE, ANDRÉ SEGUROU O INTERROGANDO, ENQUANTO O IRMÃO CLEISO BATIA NO INTERRIGANDO COMO SOCOS E PEDRAS; (...)”

Em juízo o apelante negou que tenha tentado incendiar a residência, assim, trago o depoimento devidamente transcrito pelo magistrado singular (Id. 42778995):

“(...)
admitiu ter ateado fogo nas costas da vítima André e que acabou pegando no colchão, porém,
nega a intenção de incendiar a casa
, ocasião em que declarou em síntese que, as acusações são falsas, pois seu irmão Cleiso já falava que iria ferrar o declarante, para apodrecer na cadeia, porém, aduziu que na realidade é ele que bebe e fica doido, pois já tentou matar o namorado da sua mãe, agride direto o seu irmão e já é a segunda vez que ele tenta agredir a esposa do declarante. Disse ainda que, na data dos fatos, ingeriram bebida alcoólica e, após o almoço, foi descansar um pouco, ocasião em que ficaram no local o Cleiso, o André e sua esposa, sendo que ao se levantar, visualizou o seu irmão Cleiso empurrando a sua esposa, querendo agredi-la e quando foi falar com ele, seu irmão já começou a atirar pedras no declarante, as quais acertaram a sua mão e sua coxa, momento em que o André saiu da residência e derrubou o declarante no chão, bem como, começou a lhe desferir “bicudas” e, quando conseguiu se desvencilhar, pegou o álcool, riscou o fosforo e jogou nas costas do André, reafirmando que só fez isso, pois ele fica segurando o declarante para seu irmão lhe bater.
Informou ainda que, não queria colocar fogo na casa, pois apenas jogou no André e pegou no colchão
, salientando que a casa pertencia a sua genitora, a qual faleceu recentemente e nunca faria isso. (...)”

A vítima Cleiso Conceição Ferreira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou que:

“(...) que na data de hoje, por volta das 13:30 horas, na casa onde mora o declarante, seu irmão Anderson e o seu companheiro/parceiro André; Que, teve uma confusão dentro da casa, onde Anderson pegou uma faca e apontou para o namorado do declarante, Sr. André, momento em que o declarante entrou na frente e falou: "calma, eu te respeito. Não machuca o meu parceiro"; Que, Anderson estava bebendo álcool de posto/etanol, momento em que Anderson pegou uma marreta e jogou em direção ao declarante, mas não acertou e veio com uma banda de tijolo e jogou no declarante, mas também não acertou; Que, Anderson disse que ia matar o declarante depois que saísse da cadeia e logo em seguida
Anderson pegou 01 litro de álcool e ateou fogo na casa e em André
; Que, seu colega Ronaldo chamou os bombeiros e a polícia militar; Que Anderson agrediu o declarante, jogando-o no chão;”

A vítima Cleison Conceição Ferreira não foi ouvida em juízo.

A vítima André dos Santos Barbosa em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, asseverou:

“(...)
QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ESTAVA AGREDINDO O PRÓPRIO IRMÃO CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA E O DECLARANTE ENTROU NO MEIO DA BRIGA PARA SEPARAR, MOMENTO EM QUE ANDERSON JOGOU UMA MARRETA QUE QUASE PEGOU EM SEU IRMÃO CLEISON E LOGO EM SEGUIDA
ANDERSON PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL JOGOU NO QUARTO DO CLEISO
E QUANDO O DECLARANTE FOI BUSCAR OS SEUS DOCUMENTOS DENTRO DA CASA, ANDERSON JOGOU ÁLCOOL NAS COSTAS DO DECLARANTE E DISSE: "JA QUE EU NÃO MATEI O MEU IRMÃO, VOU MATAR VOCÊ",
JOGANDO ÁLCOOL NAS COSTAS DO DECLARANTE E ATEANDO FOGO NO DECLARANTE E NA CASA
; QUE, O DECLARANTE SOFREU ALGUMAS QUEIMADURAS E OS DOCUMENTOS DE CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA FORAM QUEIMADOS. (...)”

Em juízo, a vítima André dos Santos Barbosa, retificou seu depoimento, informando que na data dos fatos, ocorreu uma briga entre irmãos por conta de bebida alcoólica e que apenas entrou na briga para separá-los. Alegou ainda que o apelante jogou o álcool pela janela e respingou em suas costas.

O Policial Militar Enéias de Oliveira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDER A OCORRÊNCIA NO ENDEREÇO SUPRACITADO, ONDE AS VÍTIMAS INFORMAM QUE HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE ELES E
O SUSPEITO PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL JOGOU
CONTRA A VÍTIMA ANDRE
E ATEOU FOGO
, CAUSANDO QUEIMADURAS NAS COSTAS E NO BRAÇO DIREITO, BEM COMO
NA RESIDÊNCIA
E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS: RG, CPF, CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE TRABALHO DA VÍTIMA CLEISO CONCEIÇÃO FERREIRA. A GU PM SOLICITOU APOIO DA GU AURORA 02 E A VÍTIMA ANDRE FOI ENCAMINHADA PARA UPA PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA 1ª DEL POL COM USO DE ALGEMAS E COM LESÕES NA PANTURRILHA DA PERNA ESQUERDA E MÃO ESQUERDA PROVENIENTES DAS AGRESSÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS. (...)”

Em juízo o Policial Militar Enéias de Oliveira, informou que não lembra dos fatos, e que segundo consta no boletim de ocorrência, foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre as partes, que são parentes, todavia, quando chegou no local, não estava mais ocorrendo a briga, e que não se recorda qual foi a justificativa apresentada apelo apelante, tampouco quem começou a briga. Alegou ainda que o apelante ameaçou de colocar fogo na residência

O Policial Militar Wesley Moreira Ruver, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)
QUE, O DEPOENTE RATIFICA NA INTEGRA O DEPOIMENTO DO CONNDUTOR, PM-ENÉIAS DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA QUE PARTICIPOU DO ATENDIMENTO DA REFERIDA OCORRÊNCIA. (...)”

Trago o depoimento em juízo do Policial Militar Wesley Moreira Ruver, devidamente transcrito pelo magistrado singular (Id. 42778996):

“(...) na data dos fatos, foram acionados via 190, para atender uma
ocorrência onde um cidadão tinha colocado fogo em uma residência e chegando ao local, constataram a veracidade das informações, pois o acusado tinha colocado fogo em alguns pertences no interior da residência e atingiu também uma das vítimas.
Disse ainda que,
a residência era habitada
e percebeu que o réu estava bem alcoolizado, pois se desentendeu com seu irmão. Informou também que, o irmão do réu apresentava algumas lesões e a outra vítima possuía uma queimadura nas costas. (...)”

A testemunha Ronaldo Vieira Lopes, perante a autoridade policial, informou que:

“(...)
QUE em relação ao ocorrido informa que o suspeito denominado de ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA é seu ex-cunhado e este reside no local dos fatos em companhia das vítimas; QUE o depoente informa que teria chegado na residência por voltas 07h30min e no local se fazia presente ANDERSON, ANDRE e CLEISO; QUE o depoente informa que no local ANDERSON e ANDRE estavam consumindo drogas (pasta base) e ingerindo bebida alcoólica (álcool combustível) e conforme relato deste depoente o desentendimento envolvendo ANDRE, ANDERSON e CLEISO iniciou-se por volta das 13h00min e de imediato o depoente afirma ter se retirado do local e se deslocou até uma casa próxima do local para comprar refresco.
; QUE declara que ainda estava no local e já havia adquirido o refresco e foi informado que a casa onde estava anteriormente estava pegando fogo; QUE de imediato declara ter se deslocado ao local e auxiliou na contenção das chamas, utilizando uma mangueira com égua; QUE declara que no local compareceu somente policiais militares, haja visto que as chamas foram controladas e era um incêndio de pequenas proporções (...)”

Trago o depoimento em juízo da testemunha Ronaldo Vieira Lopes, devidamente transcrito pelo magistrado singular (Id. 42778995):

“(...) é
ex-cunhado do acusado e na data dos fatos, estava na residência dos envolvidos, mas
saiu para buscar um refrigerante e quando voltou, já visualizou a residência em chamas, ocasião em que ajudou a apagar o fogo
. Disse ainda que, as vítimas e o réu residem no mesmo local. Informou também que, no dia seguinte ficou sabendo que foi o acusado que ateou fogo na residência. D
eclarou ainda que, caso não tivesse ajudado a conter o fogo, certamente iria queimar a residência
. Por fim, disse que não ficou sabendo de nada sobre as agressões. (...)”

Desta forma, em analise as provas acostadas aos autos, verifica-se que as circunstâncias indicam a existência de dolo. Concluindo-se assim, que o acusado agiu de forma intencional e premeditadamente.

Restando demonstrado que o apelante deu início ao incêndio, com a nítida intenção de causa-lo, acarretando uma situação de risco à integridade física e ao patrimônio, não deve prosperar a alegação de que agiu culposamente, tampouco que apenas ocorreu dano ao patrimônio.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO POR SER A CASA DESTINA A HABITAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DANO QUALIFICADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO COM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PARA O DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO – PERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – COMPROVADO DOLO DE CAUSAR INCÊNDIO – RÉU QUE INCENDIOU A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA ACREDITANDO QUE SUA EX-COMPANHEIRA ESTAVA DENTRO DA CASA –CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SÚMULA 231 DO STJ – PRESENÇA DE CAUSA DE AUMENTO – PENA DEFINITIVA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IGUAL A 4 ANOS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – AFASTAMENTO, POR COROLÁRIO LÓGICO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a decisão desclassificatória, embora não terminativa, possui cunho definitivo, tendo, na hipótese versanda, o juízo singular incursionado no mérito da pretensão punitiva, torna-se incabível o recurso em sentido estrito, sendo adequada a interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não há falar em
absolvição quanto ao crime de incêndio e tampouco em
desclassificação para o delito de dano
com emprego de substância inflamável,
quando as provas dos autos demonstram sobejamente que o agente praticou a conduta com dolo de causar incêndio e com consciência de que sua atuação iria expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem
, como se dá na hipótese, em que apesar de as vítimas não estarem na residência no momento do ocorrido,
houve exposição a perigo para a vida e integridade física dos moradores da residência contígua, bem como dano material ao patrimônio
das ofendidas. (TJMT, Apelação Criminal n. 34498/2018, j. 5.9.2018). (N.U 1012794-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (g.n) ”

Assim, estando devidamente demonstrada a autoria do crime por parte do apelante, bem como a existência de dolo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação para a forma culposa, tampouco para o delito de dano qualificado.

DOSIMETRIA

Para melhor análise da pretensão do apelante, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)Passo doravante a dosar as reprimendas.

Do delito descrito no art. 129, § 9º, do CP (vítima André).

O Código Penal atribui para o delito descrito no art. 129, § 9º, a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade - Foi de mediana envergadura, pois o acusado detinha de condições subjetivas e objetivas de agir de modo diverso. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Sem elementos seguros para se avaliar. Personalidade do Agente – Não restou demonstrada. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – A meu ver foram graves, pois o acusado utilizou-se de fogo para ofender a integridade física da vítima, sendo certo que isso causou maior sofrimento à ele. Consequências – Inerentes ao fato. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas não são totalmente favoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, as quais considero como desfavoráveis, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que precária, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 12494-23.2017.811.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e está juntado aos autos da execução penal de código 691309, conforme atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Anderson Conceição de Oliveira a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

Do delito descrito no art. 129, § 9º, do CP (vítima Cleiso).

O Código Penal atribui para o delito descrito no art. 129, § 9º, a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade - Foi de mediana envergadura, pois o acusado detinha de condições subjetivas e objetivas de agir de modo diverso. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Sem elementos seguros para se avaliar. Personalidade do Agente – Não restou demonstrada. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – A meu ver não foram graves. Consequências – Inerentes ao fato. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são totalmente favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 03 (três) meses de detenção.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 12494-23.2017.811.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e está juntado aos autos da execução penal de código 691309, conforme atestado de pena em anexo, portanto, majoro a pena em 11 (onze) dias.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Anderson Conceição de Oliveira a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

Do crime descrito no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade - Foi de mediana envergadura, pois o acusado detinha de condições subjetivas e objetivas de agir de modo diverso. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Sem elementos seguros para se avaliar. Personalidade do Agente – Não restou demonstrada. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – Inerentes ao fato. Consequências – Não foram graves. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são totalmente favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 03 (três) anos de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 12494-23.2017.811.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e está juntado aos autos da execução penal de código 691309, conforme atestado de pena em anexo, portanto, majoro a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Ademais, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, vislumbro a presença da causa de aumento de pena descrita na alínea “a”, do inciso II, do artigo 250, do Código Penal, ou seja, de que o incêndio foi praticado em casa habitada ou destinada à habitação, porém, entendo que felizmente as consequências não foram graves, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, por ausência de outras causas aptas a sua modificação.

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 49, do CP, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Anderson Conceição de Oliveira a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum de pena aplicado e do reconhecimento da reincidência.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Anderson Conceição de Oliveira em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Em arremate, consigno que, deixo de fixar regime de cumprimento de pena diverso do fechado, pois apesar das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu, restou demonstrado que ele é reincidente e a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos, portanto, por imposição legal do art. 33, do Código Penal, deve ser fixado o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Pois bem.

Ressalto, que a defesa em nada insurgiu quanto a dosimetria aplicada ao delito previsto no art. 250, §1º, inciso II, do Código Penal, sendo está mantida na integridade.

Outrossim, com a absolvição do apelante em relação ao delito de lesão corporal em relação a vítima Cleison Conceição Ferreira e sua condenação pelo crime de lesão corporal referente a vítima André dos Santos Barbosa, resta a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME.

Quanto a alegação da defesa de que o regime de detenção não pode ser iniciado no fechado, sabe-se, que quando o acusado é condenado a duas penas, sendo uma de reclusão e outra de detenção, primeiramente, o acusado cumprirá a pena de reclusão e após seu término a de detenção.

Neste sentido, analisa Mirabete:

“Sendo todas as penas de detenção, o regime inicial será o semi-aberto ou aberto, mas se houver uma de reclusão, poderá ser determinado o fechado. Além disso, se a soma ultrapassar quatro anos, não poderá ser imposto regime aberto, seja qual foi a espécie de pena privativa de liberdade e, se superar oito anos, sendo uma delas ao menos de reclusão, deve ser determinado o regime fechado” (ob. cit. p. 381). ”

Noutro giro, referente a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda de reclusão para o semiaberto, verifico que não merece prosperar tal alegação.

Explico.

O apelante foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e que apesar das circunstancias judiciais previstas no art. 59, do CP, terem sido favoráveis, o mesmo é reincidente.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (...)”

Desta forma, no caso em comento, verifica-se a reincidência do apelante, o que obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.
(N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (g.n) ”

“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 2º APELANTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR À 08 (OITO) ANOS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTERIORES CONDENAÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3°, do Código Penal.

A detração prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há se falar em redução quando a pena pecuniária estiver proporcional à pena privativa de liberdade imposta. (N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (g.n) ”

Assim, mantenho o regime inicial no fechado, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Anderson Conceição de Oliveira
, para absolve-lo do delito de lesão corporal em relação a vítima Cleison Conceição Ferreira, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente na época dos fatos, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020